Tribunal: TJMT
Processo: 0014288-39.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
APELADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária n. 14288-39.2015.811.0003, Código 799724, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
O Apelante, nas suas razões recursais, alega que o art.80, §1o, da Lei n. 1.752/90, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, estabelecia quando da propositura da presente demanda em 23/09/2015, o pagamento de adicional de assiduidade na proporção de 5% (cinco por cento) do vencimento que auferiu no mês de dezembro ao servidor que tivesse 100% (cem por cento) de presença ao serviço.
Aduz que desde a vigência do Estatuto do Servidor Público o Apelado nunca efetuou o pagamento previsto.
Destaca que o inadimplemento desse adicional viola princípios basilares da administração pública e da Constituição Federal, não respeitando os padrões éticos de boa-fé, lealdade e de regras que assegurem a boa administração.
Frisa que a Constituição Federal prevê no art. 37, XV, que o subsídio e os vencimentos de ocupante de cargos públicos são irredutíveis.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o direito dos servidores públicos a incorporação do adicional de assiduidade.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia suscitada nos autos diz respeito a legitimidade ou não do Sindicato dos Servidores Públicos para ingressar com ação postulando pela defesa de direitos homogêneos e heterogêneos da categoria.
Ocorre que, em razão da grande demanda de ações a respeito do tema, as quais estão sendo decididas de forma divergente, o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público ingressou com o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, a qual proferiu decisão propondo a suspensão das questões que versem a respeito do tema em debate até o deslinde do Incidente.
Assim, a teor do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil, admitida a tramitação do incidente, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento do IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Cumpra-se.
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
Relator